Tribunal: TJSP
Processo: 0010394-67.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO - Pedido de remição com base na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) - Indeferimento pelo Juízo da Execução por ausência de amparo legal - Agravante que não foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio - Recurso não provido.